Tribunal: TJSP
Processo: 9000367-08.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Execução Penal – Apuração de falta grave em procedimento disciplinar – Ausência de oitiva do condenado em Juízo antes da aplicação da penalidade – Procedimento que não viola o Princípio contraditório
É irrelevante a ausência de oitiva do sentenciado, bem como de manifestação das partes em Juízo, se o reeducando teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos na fase administrativa, desde

Ementa:
Execução Penal – Apuração de falta grave em procedimento disciplinar – Ausência de oitiva do condenado em Juízo antes da aplicação da penalidade – Procedimento que não viola o Princípio contraditório
É irrelevante a ausência de oitiva do sentenciado, bem como de manifestação das partes em Juízo, se o reeducando teve oportunidade de apresentar sua versão dos fatos na fase administrativa, desde que nesta tenham sido evidentemente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Execução penal – Falta grave – Reeducando do regime fechado que desobedece a ordem de funcionário, o desrespeita ou que se recusa a executar trabalho, tarefas ou ordens recebidas – Art. 39, II e V e art. 50, VI, ambos da LEP – Comprovação da conduta pela prova oral – Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de existir acervo probatório incriminador, ainda que integrado apenas por declarações orais, apontando no sentido de que a conduta do reeducando corresponde a ato de desobediência, de desrespeito a funcionário da penitenciária, ou de indisciplina.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000367-08.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante RENAN
FELIPE DOS SANTOS SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000367-08.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Voto 24338
Agravo em Execução n. 9000367.08.2019 Araçatuba
Agravante: RENAN FELIPE DOS SANTOS SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Execução Penal Apuração de falta grave em procedimento
disciplinar Ausência de oitiva do condenado em Juízo antes
da aplicação da penalidade Procedimento que não viola o
Princípio contraditório
É irrelevante a ausência de oitiva do sentenciado, bem como de
manifestação das partes em Juízo, se o reeducando teve
oportunidade de apresentar sua versão dos fatos na fase
administrativa, desde que nesta tenham sido evidentemente
respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Execução penal Falta grave Reeducando do regime fechado
que desobedece a ordem de funcionário, o desrespeita ou que
se recusa a executar trabalho, tarefas ou ordens recebidas Art.
39, II e V e art. 50, VI, ambos da LEP Comprovação da
conduta pela prova oral Admissibilidade
É de rigor o reconhecimento da falta grave, na hipótese de
existir acervo probatório incriminador, ainda que integrado
apenas por declarações orais, apontando no sentido de que a
conduta do reeducando corresponde a ato de desobediência, de
desrespeito a funcionário da penitenciária, ou de indisciplina.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução interposto por
RENAN FELIPE DOS SANTOS SILVA contra a r. decisão de fls. 27, do
MM. Juiz da 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000367-08.2019.8.26.0032 -Voto no
3
que, nos autos da execução n. 1.053.561, reconheceu a falta grave
cometida pelo sentenciado, determinou a perda de 1/6 dos dias remidos
e o reinício da contagem de tempo a partir da data da última infração
julgada, nos termos do art. 127 da LEP. Determinou-se ainda a
atualização do cálculo para fins de benefícios.
O agravante pugna, em sede de preliminar, pela
nulidade da decisão combatida, pelo fato do condenado não ter sido
previamente ouvido, nos termos do art. 118 da LEP, antes da aplicação
da penalidade.
No mérito, busca a reforma do r. decisum,
pretendendo o cancelamento da falta, por inexistirem nos autos
elementos suficientes que demonstrem a sua materialidade. Aduz que
teria afirmado que a bermuda na qual teriam sido encontrados os objetos
apreendidos estaria estendida no varal ao alcance dos demais detentos,
de forma que qualquer um poderia ter colocado os aludidos objetos.
Sendo assim, requer seja desconsiderada a falta grave, absolvendo-o.
Subsidiariamente, solicita a desclassificação de aludida falta para
natureza média, nos termos do art. 45, II (portar material cuja posse seja
proibida),
do
Regimento
Interno
Padrão
dos
Estabelecimentos
Penitenciários do Estado de São Paulo.
Processado o agravo e mantida a r. decisão recorrida
(fls. 42), a D. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu
desprovimento.
É o Relatório.
Por primeiro, importante ressaltar que a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000367-08.2019.8.26.0032 -Voto no
4
nulidade, ante a falta da oitiva prévia do condenado deve ser repelida, já
que, para mencionado fim, o que importa é a garantia aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que no presente
caso foi devidamente observado.
A finalidade de tal oitiva consiste na oferta de
possibilidade ao condenado de justificar o fato praticado. Não há
necessidade de que seja ela, todavia, necessariamente realizada em
Juízo.
O ato realizado pelo Diretor do Presídio não ofendeu,
com efeito, os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto
estes foram devidamente assegurados pela assistência da FUNAP, que
esteve presente durante a oitiva (fls. 13).
Nesse sentido, o entendimento dos nossos Tribunais:
Para a regressão do regime prisional, pela prática de crime
doloso ou falta grave, estabelece o art. 118, § 2o, da LEP,
apenas a prévia oitiva do sentenciado, para que justifique seu
ato e possa ser avaliado pelo Juízo das Execuções, não se
exigindo contraditório ou a aplicação do art. 5o, LV, da
Constituição Federal, consistindo a atividade administrativa na
apuração sumária do fato tido como grave, sem que isso viole
o princípio constitucional mencionado, bastando a própria
verdade
sabida
para
gerar
a
regressão,
desde que
formalizada. 1
Com base no princípio pas de nullité sans grief,
adotado pelo CPP em seu art. 563, uma vez não tendo sido comprovado
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Agravo em Execução no
1.024.441/4 - São Paulo. Agravante: Aparecido de Carvalho dos Santos ou Aparecido
Carvalho dos Santos. Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Geraldo
Lucena. 5a Câmara. Votação unânime. São Paulo, 11 de março de 1998. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 38.
Abril/Junho de 1998, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000367-08.2019.8.26.0032 -Voto no
5
qualquer prejuízo ao réu, não se cogita de nulidade.
No mérito, o recurso tampouco merece provimento.
Segundo restou comprovado, no dia 19 de setembro
de 2017, os agentes de segurança penitenciários teriam, ao realizarem o
procedimento de “bate chão e grades”, na cela 05 do pavilhão
habitacional II, e ao realizarem a revista nos sentenciados que estariam
retornando para a cela, logrado êxito em encontrar no bolso da bermuda
que o ora agravante vestia, 01 alto falante artesanal, 01 cabo de energia
de televisão ou rádio e 01 porção de “durepoxi”.
Em que pese o agravante tenha negado os fatos,
aduzindo que a bermuda que estava vestindo antes do procedimento
estava estendida no varal e que alguém acondicionou aludidos objetos
em seu bolso e que tal não teria sido por ele percebido (fls. 13), não se
cogita de insuficiência de provas quanto à prática de falta grave pelo ora
agravante, uma vez que o conjunto probatório lhe foi totalmente
desfavorável, diante do teor dos depoimentos dos funcionários do
estabelecimento prisional, nos exatos termos acima narrados (fls. 12
Eltons e fls. 12 verso Elias).
As
declarações
prestadas
pelos
agentes
penitenciários, por si só, já o desfavorecem. Os depoimentos são
suficientemente detalhados e dão conta das circunstâncias que cercaram
a apreensão dos abjetos e a dinâmica dos fatos.
A versão do reeducando restou, assim, isolada no
conjunto probatório dos autos.
É, pois, de rigor o reconhecimento da falta grave pelo
reeducando do regime fechado, nos termos do art. 39, II e V e do art. 50,
VI, ambos da LEP, na hipótese de existir acervo probatório incriminador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000367-08.2019.8.26.0032 -Voto no
6
ainda que integrado por declarações orais, apontando no sentido de que
a conduta do reeducando corresponde a ato de desobediência, de
desrespeito a funcionário da penitenciária, ou de indisciplina.
Diante da perfeita subsunção operada entre as
normas acima citadas e o ato praticado pelo recorrente, não merece ser
acolhida a alegação de desclassificação de referida falta grave para
natureza média, como pretende a Defesa.
Pontue-se que a redenção das penas pelo trabalho
objetiva, com efeito, a reinserção do sentenciado na sociedade. Referido
benefício é, pois, incompatível com o cometimento de falta grave, uma
vez que tal circunstância deixa transparecer ser prematura a
reincorporação almejada pelo condenado.
Corretamente reconhecido o cometimento da falta
grave pelo sentenciado, o i. Magistrado declarou a perda de 1/6 dos dias
remidos anteriormente à falta cometida. A fração, conquanto não
questionada, está adequada.
Observe-se, por fim, que o cometimento de falta
grave pelo preso traz-lhe consequências, tanto na esfera administrativa,
quanto naquela de natureza processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto pela Defesa em favor de RENAN FELIPE DOS
SANTOS SILVA, restando mantida a r. decisão por seus jurídicos
fundamentos.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000367-08.2019.8.26.0032 -Voto no
7